Tribunal: CARF
Processo: 10480.902369/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.902369/2010-37
ACÓRDÃO
1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STN - SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório de R$652.586,77, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008 e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Sala de Sessões, em 29 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, STN - Sistema de
Transmissão Nordeste S.A., em face do acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra o lançamento de ofício consubstanciado no Auto de Infração lavrado para exigir IRPJ.
A acusação fiscal tem origem na glosa de saldo negativo de IRPJ apurado pela
Recorrente no ano-calendário de 2008. Segundo a autoridade fiscal, a contribuinte, por se
encontrar em fase pré-operacional, registrou as receitas financeiras auferidas no período em
conta do Ativo Diferido, como redutoras das despesas pré-operacionais, em conformidade com as
normas contábeis e regulatórias do setor elétrico (ANEEL).
Contudo, ao apurar o saldo negativo de IRPJ, a Recorrente utilizou o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre tais receitas financeiras. A fiscalização entendeu
que, uma vez que as referidas receitas não transitaram pelo resultado do exercício (não foram
"computadas na determinação do lucro real", nos termos do art. 53 da Lei no 9.430/96), o IRRF
correspondente não poderia ser utilizado para compensação ou para a formação de saldo
negativo.
A decisão da DRJ manteve o lançamento, acolhendo os argumentos da fiscalização.
Fundamentou seu entendimento na literalidade do dispositivo legal, concluindo que o direito à
dedução do imposto retido na fonte está condicionado à efetiva tributação da receita
correspondente no período de apuração, o que não teria ocorrido no caso em tela, dado o
diferimento contábil.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário. Em suas
razões recursais, sustenta, em síntese, que:
1. A legislação do IRPJ (art. 323 do RIR/99) e as normas contábeis específicas para o setor
elétrico não apenas permitiam, mas determinavam que, na fase pré-operacional, as
receitas financeiras fossem registradas no Ativo Diferido, como redutoras dos custos e
despesas ativados.
2. O Imposto de Renda Retido na Fonte possui natureza de antecipação do imposto devido e,
como tal, representa um crédito do contribuinte contra a Fazenda Nacional. Impedir seu
aproveitamento configuraria enriquecimento sem causa do Fisco.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
3
3. A expressão "receitas computadas na determinação do lucro real" deve ser interpretada de
forma sistemática, não se restringindo ao cômputo imediato no resultado do período. O
diferimento da receita para momento futuro (amortização do ativo) não descaracteriza a
natureza tributável do rendimento nem o direito ao crédito da antecipação já sofrida.
4. A matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo, com diversos
precedentes favoráveis (inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais), reconhecendo o
direito ao saldo negativo de IRPJ em situações análogas, nas quais empresas em fase pré-
operacional tiveram receitas financeiras diferidas contabilmente.
Pugna, ao final, pela reforma integral da decisão da DRJ para cancelar o lançamento
fiscal e reconhecer seu direito ao saldo negativo de IRPJ apurado.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A controvérsia central deste processo reside em definir se a contribuinte, em fase
pré-operacional, tem o direito de utilizar o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre receitas
financeiras para compor saldo negativo de IRPJ, quando tais receitas, por força de norma contábil
e regulatória, foram registradas em conta do Ativo Diferido, e não em conta de resultado do
exercício.
A autoridade fiscal, em decisão mantida pela DRJ, adota uma interpretação
restritiva do artigo 53 da Lei no 9.430/96, que condiciona a dedução do imposto retido ao
cômputo das respectivas receitas "na determinação do lucro real". Para o Fisco, como as receitas
financeiras foram diferidas, não teriam sido "computadas" no resultado, o que afastaria o direito
ao crédito.
Com o devido respeito, tal interpretação não pode prosperar.
Primeiramente, é imperativo reconhecer que a Recorrente não agiu por liberalidade
ao registrar as receitas financeiras no Ativo Diferido. Pelo contrário, seguiu estritamente o que
determinava a legislação societária e as normas contábeis vigentes à época para empresas em fase
pré-operacional (art. 183, VI, da Lei no 6.404/76, na redação anterior à Lei no 11.638/07) e, de
forma mais específica, as regulamentações da ANEEL para o setor elétrico. A conduta da
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
4
contribuinte foi, portanto, pautada pela legalidade e pela boa-fé, buscando refletir
adequadamente sua situação patrimonial em um período de implantação.
Penalizar a contribuinte por seguir uma norma cogente seria criar um paradoxo
insustentável no ordenamento jurídico, onde o cumprimento de uma obrigação
(contábil/regulatória) geraria uma sanção em outra esfera (tributária). A interpretação das leis
tributárias deve ser feita de forma sistemática, harmonizando-as com os demais ramos do direito.
Em segundo lugar, a natureza jurídica do Imposto de Renda Retido na Fonte é de
antecipação do imposto devido. O fato gerador da retenção é o recebimento ou o crédito do
rendimento. Uma vez retido, o valor deixa de pertencer ao contribuinte e passa aos cofres
públicos, mas gera para aquele um direito de crédito oponível ao Fisco na apuração final do
imposto. Negar o aproveitamento desse crédito, sob o pretexto de uma formalidade contábil de
diferimento da receita, equivale a um confisco e a um enriquecimento sem causa por parte do
Estado, o que é vedado pelos princípios mais basilares do nosso sistema tributário.
A expressão "receitas computadas na determinação do lucro real" não pode ser lida
de forma isolada e literal. Ela deve ser compreendida dentro do sistema de apuração do lucro real,
que admite ajustes, adições, exclusões e compensações. O diferimento contábil da receita não a
descaracteriza como um rendimento tributável; apenas posterga seu impacto no resultado para
exercícios futuros, quando o ativo diferido for amortizado. A antecipação (IRRF), contudo, já
ocorreu. O direito ao crédito nasce com a retenção, e não com o momento em que a receita é
alocada ao resultado.
Este entendimento, aliás, encontra-se pacificado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a título de exemplo, o Acórdão no 1301-005.590, que, ao
analisar caso idêntico, decidiu de forma unânime:
"SALDO NEGATIVO DE IRPJ. FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITA FINANCEIRA. (...) A
legislação fiscal autoriza o diferimento das receitas financeiras que não
excederem as despesas financeiras na fase pré-operacional, e não veda a dedução
das correspondentes retenções na fonte para a constituição do saldo negativo de
IRPJ no período."
Na mesma linha, o Acórdão no 9101-006.582, também da Câmara Superior, reforça
que o tratamento contábil de segregação do resultado pré-operacional não obsta o direito ao
saldo negativo. A jurisprudência deste Conselho é sólida em reconhecer que a sistemática de
apuração do IRPJ para empresas em fase pré-operacional possui peculiaridades que devem ser
observadas, prevalecendo a substância econômica sobre a mera forma contábil.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
5
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício. Neste
contexto, a legislação fiscal não veda a dedução, para formação de saldo negativo
de IRPJ no período, das retenções na fonte correspondentes às receitas
financeiras diferidas.

O voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa passa à análise jurídica da controvérsia,
que acolho como minha no presente voto:
Contudo, o Decreto-lei no 1.598, de 1977 veio dispor que:
Art. 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore , nos exercícios sociais a
que competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
(negrejou-se)Ante a permissão de diferimento dos encargos financeiros
verificados na fase pré-operacional, a Secretaria da Receita Federal firmou
entendimento em favor do diferimento do saldo negativo verificado entre
despesas e receitas financeiras pertinentes àquele período, assim estipulando ao
disciplinar a correção monetária das demonstrações financeiras por meio da
Instrução Normativa SRF no 54, de 1988:
“ 2. EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL 2.1 Durante o período que anteceder o
início das operações sociais ou a implantação do empreendimento inicial a pessoa
jurídica deverá apurar o saldo conjunto das despesas e receitas financeiras, das
variações monetárias ativas e passivas e do resultado líquido da correção
monetária do balanço, o qual terá o seguinte tratamento:
a) se devedor, será acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar, do ativo
diferido; b) se credor, será diminuído do total das despesas pré-operacionais
incorridas no próprio período-base.
2.2 Caso o saldo conjunto credor, referido no subitem anterior, exceda o total das
despesas pré-operacionais incorridas no próprio período-base, o excesso deverá
compor o lucro líquido do exercício e poderá ser totalmente diferido como lucro
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
6
inflacionário.” Recorde-se que, à época, receitas e despesas financeiras
representavam repercussões inflacionárias cuja tributação poderia ser diferida
após sua conjugação com o resultado da correção monetária de balanço, assim
constituindo lucro inflacionário, na forma do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 1.041, de 1994 – RIR/94:
Art. 416. Considera-se lucro inflacionário, em cada período-base, o saldo credor
da conta de correção monetária ajustado pela diminuição das variações
monetárias e das receitas e despesas financeiras computadas no lucro líquido do
período-base (Lei no 7.799/89, art. 21).
§ 1o O ajuste será procedido mediante a dedução, do saldo credor da conta de
correção monetária, de valor correspondente à diferença positiva entre a soma
das despesas financeiras com as variações monetárias passivas e a soma das
receitas financeiras com as variações monetárias ativas (Lei no 7.799/89, art. 21, §
1o).
§ 2o Lucro inflacionária acumulado é a soma do lucro inflacionário do período
base com o saldo de lucro inflacionário a tributar transferido do período-base
anterior (Lei no 7.799/89, art. 21, § 2o).
§ 3o O lucro inflacionário a tributar será registrado em conta especial do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e o saldo transferido do período-base anterior será
corrigido monetariamente, com base na variação da Ufir diária entre o dia do
balanço de encerramento do período-base anterior e o dia do balanço do período-
base da correção (Lei no 7.799/89, art. 21, § 3o).
Art. 417. Em cada período-base considerar-se-á realizada parte do lucro
inflacionário acumulado proporcional ao valor, realizado no mesmo período, dos
bens e direitos do ativo sujeitos à correção monetária (Lei no 7.799/89, art. 22).
[...]
A primeira questão que se coloca, portanto, diz respeito à subsistência desta
orientação normativa depois da extinção da correção monetária de balanço. O
caso sob análise evidencia despesas financeiras superiores às receitas financeiras
do período, cujo saldo foi acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar, do
ativo diferido, na forma do item 2.1, letra “a”, da Instrução Normativa SRF no 54,
de 1988.

A 1a. Turma da CSRF e ao proferir o Acórdão no 9101-001.052, na sessão de 28 de
junho de 2011, se manifestou favorável ao defendido pela Recorrente, cujo voto condutor da lavra
do conselheiro Alberto Pinto Souza Junior:
A questão posta, para ser dirimida por este Colegiado, prende-se unicamente em
saber, primeiramente, qual o tratamento previsto pela legislação fiscal para a
receitas financeiras auferidas durante a fase pré-operacional da contribuinte e,
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
7
em segundo, se o IRRF incidente sobre tais receitas devem ser lançados como
deduções do imposto devido no cálculo do imposto a pagar/restituir.
A contabilização de gastos na fase pré-operacional foi objeto de análise nos
Pareceres CST no 376/71, 72/75 e 110/75. Note-se que, embora todos esses
pronunciamentos sejam anteriores à Lei no 6.404/76 e ao DL 1.598/77,
interpretam norma tributária ainda hoje em vigor, qual seja, o art. 58, § 3o, alínea
“a”, da Lei no 4.506/64, in verbis:
Art. 58. Omissis.
[...]
§ 3o Poderão ser também amortizados, no prazo mínimo de 5 (cinco)anos:
a) a partir do início das operações as despesas de organização pré-operacionais ou
pré-industriais;
[...]
Os referidos pareceres, ao interpretar tal dispositivo legal, deixam ainda mais
claro que as despesas pré-operacionais devem ser registradas no ativo diferido,
para posterior amortização no prazo mínimo de 5 anos a contar do momento em
que se iniciar a fase operacional.
A questão que se coloca é outra e não foi, até hoje, exaustivamente tratada pela
legislação tributária nem pelos atos infralegais do Fisco, qual seja, qual o
tratamento que deve ser dado às receitas auferidas na fase pré-operacional,
inclusive às receitas financeiras.
A recorrente, muito a propósito, cita e transcreve a posição da doutrina contábil,
mais precisamente do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações de
autoria dos renomados professores Sérgio Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto
Gelbcke. Realmente, sob o ponto de vista puramente contábil, esses ilustres
autores não deixam dúvida de que as receitas devem estar em conta específica à
parte, classificada como redução das despesas pré-operacionais, pois só não são
tratados como redução do ativo diferido, os resultados derivados de fatores não
relacionados com a implantação das condições de funcionamento da contribuinte.
Todavia, a recorrente omitiu passagem importante da mesma obra, quando assim
professam os aludidos autores (Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações, 7a edição, Atlas, SP, 2008, p. 239 a 241):
“As considerações anteriores baseiam-se no conceito contábil do problema.
Todavia, deve-se conhecer o entendimento fiscal, também, o qual apresenta
algumas divergências em relação ao conceito contábil.
........................................................................................................
Entretanto, para o Fisco, não existe a figura do saldo líquido. O inciso II do art. 325
do Regulamento do Imposto de Renda só aceita o diferimento de custos, encargos
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
8
ou despesas, enquanto seu art. 373 exige a tributação das receitas financeiras,
independente de se referir ou não a empreendimento pré-operacionais.
Por outro lado, o Fisco, de acordo com o art. 418 do Regulamento do Imposto de
Renda, considera tributáveis os ganhos ou perdas de capital, isto é, o lucro ou
prejuízo com a venda de bens integrantes do ativo permanente, o que inclui até
mesmo o veículo usado administrativamente em fase pré-operacional.
..................................................................................................................
Diante dessas colocações, o correto seria que uma empresa, obtendo saldo credor
de resultado em suas atividades pré-operacionais, fizesse o registro como
resultado (tanto financeiro como de capital ), somente para fins fiscais, no Livro
de Apuração do Lucro Real. De qualquer forma, tais situações tendem a ser raras.”
A conclusão de que as receitas financeiras e os ganhos de capital independemente
de se referirem ou não a empreendimentos em fase pré-operacional, devam ser
tributados imediatamente não decorre de disposição expressa de lei, senão
vejamos como dispõe o art. 373 do RIR/99:
“Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos
no lucro operacional e, quando derivados operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).” Ora, as leis
tributárias são silentes com relação ao tratamento das receitas auferidas durante
a fase pré-operacional, diga-se que não somente com relação às receitas
financeiras e aos ganhos de capital. Todavia, isso não quer dizer necessariamente
que tais receitas devam ter o tratamento contábil ordinário que a legislação prevê
para as receitas auferidas na fase operacional da empresa, como parece ter sido a
conclusão dos doutos contadores. Aliás, nesse ponto vale trazer à colação excerto
do Parecer CST no 110/75, in verbis:
“9. Resultado de transações extra operacionais 9.1 – O resultado – positivo ou
negativo – de operações extra operacionais, comuns durante a fase pré-
operacional, devem ser apurados como transações eventuais em conformidade
com o que determina o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 76.186/75.
...os resultados líquidos de transações eventuais serão demonstrados pela
escrituração da empresa, feita de acordo com as prescrições legais,
destacadamente do lucro operacional.
9.2 – A apuração deve ser feita no mesmo período-base de sua ocorrência e o
respectivo resultado incluído na declaração de rendimentos do exercício
financeiro correspondente ou, em caso de prejuízo, acumulável para posterior
compensação com lucros” Assim, correto o procedimento da contribuinte em
calcular o resultado pré-operacional em apartado do lucro operacional. Da mesma
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
9
forma, correto o lançamento do saldo líquido negativo (despesas financeiras
superiores às receitas financeiras incorridas durante a fase pré-operacional) a
débito da conta de ativo diferido, para futuras amortizações. Tal entendimento já
vinha sendo sustentado desde 1978, quando, ao interpretar o art. 17 do DL no
1.598/77, a Portaria no 475/78, do Ministro de Estado da Fazenda assim já
sustentava.
Posteriormente, a Instrução Normativa SRF no 54/88 veio reforçar o
entendimento, quando assim dispôs:
“ 2. EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL 2.1 Durante o período que anteceder o
início das operações sociais ou a implantação do empreendimento inicial a pessoa
jurídica deverá apurar o saldo conjunto das despesas e receitas financeiras, das
variações monetárias ativas e passivas e do resultado líquido da correção
monetária do balanço, o qual terá o seguinte tratamento:
a) se devedor, será acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar, do ativo
diferido; b) se credor, será diminuído do total das despesas pré-operacionais
incorridas no próprio período-base.
2.2 Caso o saldo conjunto credor, referido no subitem anterior, exceda o total das
despesas pré-operacionais incorridas no próprio período-base, o excesso deverá
compor o lucro líquido do exercício e poderá ser totalmente diferido como lucro
inflacionário.” Não obstante a IN 54/88 tratasse de normas de correção monetária
para os empreendimentos em fase pré-operacional, as disposições acima
transcritas transcendiam a matéria central, pois o tratamento dado às despesas e
receitas financeiras não era decorrente da lógica do sistema de correção
monetária de balanços, mas da interpretação da legislação tributária aplicável ao
contexto, ou seja, ao contribuinte em fase de pré-operação.
Por outro lado, é verdade que a IN 54/88 foi revogada pela IN SRF 79/00, mas isso
se deve unicamente ao fim da correção monetária de balanço – a matéria central
da IN. Ademais, durante os fatos geradores em tela (1997, 1998 e 1999), a IN
54/88 estava em vigor.
Ad argumentandum, se as receitas financeiras auferidas na fase pré-operacional
devessem ser levadas a resultado, também, deveriam ser as despesas financeiras,
sob pena de ofensa ao princípio do confronto das despesas e receitas. Aliás, esse
é um dos motivos pelos quais devemos ativar despesas pré-operacionais para
confrontá-las no futuro com as receitas ainda não geradas nesta fase. Ora, no caso
em tela, se levássemos as receitas e despesas financeiras a resultado dos
exercícios, seriam apurados prejuízos contábeis e, consequentemente, fiscais, já
que não haveria ajustes aos resultados dos períodos de 1997 a 1999. Ou seja,
conforme demonstrado e não contestado nos autos, as despesas financeiras
superaram as receitas financeiras nos períodos em tela, assim sendo, a
contribuinte teria prejuízo fiscal nos anos-calendários de 1997 a 1999, logo, o IRRF
incidente sobre as receitas financeiras passariam, da mesma forma, a ser objeto
de restituição ou compensação com outros tributos ou contribuições
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
10
administrados pela Receita Federal. Assim sendo, seja contabilizando
corretamente as despesas e receitas financeiras no ativo diferido ou,
erroneamente, lançando-as em resultado do exercício, a contribuinte não teria
imposto devido e, consequentemente, o IRRF que incidiu sobre tais receitas
financeiras geraria IRPJ a restituir/compensar.
Por último, então, há que se perquirir se o IRRF sobre as receitas financeiras são
deduções do imposto devido ainda que a contribuinte não tenha apurado
resultado e, consequentemente, que as receitas financeiras não tenham sido
computadas na apuração do lucro real do período.
[...]
O art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/96, ao dispor que será dedutível do IRPJ
devido o IRRF incidente sobre receita computada na determinação do lucro real,
não cria nenhum óbice à dedutibilidade de IRRF sobre receita financeira auferida
na fase pré-operacional.
Primeiramente, o dispositivo não impõe expressamente que o IRRF seja dedutível
no mesmo período em que a receita financeira foi computada no lucro real. Na
verdade, essa é a regra para situações ordinárias. Todavia, a fase pré-operacional
é situação, além de transitória, excepcional, onde há um descasamento entre as
despesas e receitas, tanto que há necessidade, em respeito ao princípio do
confronto entre receitas e despesas, que ativemos as despesas para futura
amortização quando as receitas começarem a ser geradas. Ora, no caso em tela,
pelo procedimento contábil-fiscal retro demonstrado, as receitas financeiras
entrarão no cômputo do lucro real à medida que o saldo negativo(valor das
despesas financeiras que as suplantaram) começar a ser amortizado.
Assim, no caso de pessoa jurídica em fase pré-operacional, o IRRF será dedutível
em período diferente daquele em que a receita respectiva deverá entrar cômputo
do lucro real.
[...]
O entendimento aqui exarado encontra esteio em decisões da própria
Administração tributária, como, por exemplo, na Solução de Consulta no 44, de 1o
de fevereiro de 2008, da 8a Região Fiscal (DOU de 06/03/2008, seção 1, p.
21), a qual encontra-se assim ementada:
“No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração e, eventual excesso de saldo
credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
11
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos
ou contribuições administrados pela RFB.”.
Posto isso, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial do
contribuinte, para reconhecer o seu direito creditório referente ao IRRF incidente
sobre receitas financeiras auferidas durante a fase pré-operacional– anos
calendários 1997, 1998 e 1999.
Neste sentido também são as diversas Soluções de Consulta citadas pela
Contribuinte desde a impugnação:
[...]
Retomando a questão, tem-se que o art. 58, §3o, alínea “a” da Lei no 4.506, de
1964, incorporado ao art. 325, II, alínea “a” do RIR/99, e o art. 17, parágrafo único
do Decreto no 1.598, de 1977, base legal do art. 374, inciso II do RIR/99, permitem
o registro em ativo diferido das despesas financeiras incorridas em fase pré-
operacional. Neste contexto, compartilha-se do entendimento expresso no voto
condutor do Acórdão no 9101-001.052 de que o art. 373 do RIR/99 – que dentre
outros dispositivos legais, tem por fundamento o art. 76, §2o da Lei no 8.981, de
1995, invocado pela recorrente – não impõe o cômputo, no lucro real, das
receitas financeiras auferidas em período pré operacional, por não disciplinar
expressamente a matéria, e também porque concluir em sentido diverso
ofenderia o princípio do confronto das despesas e receitas.
Acrescente-se que as circunstâncias fáticas aqui presentes são semelhantes
àquelas analisadas no Acórdão no 9101-001.052, pois, no período em questão, as
despesas financeiras também superaram as receitas financeiras em R$
3.524.245,55. Logo, se afastada a possibilidade de diferimento dos resultados
financeiros depois da extinção da correção monetária de balanço, a apropriação
no lucro tributável das receitas e despesas financeiras registradas pela
Contribuinte resultaria em prejuízo fiscal e na conversão integral das retenções
sofridas em saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2008.
(destaques no original)

Conclui-se, portanto, em linha com o precedente exibido, que inexiste óbice legal
ao diferimento das receitas financeiras logradas durante a fase pré-operacional, que é plenamente
justificável diante da transitoriedade e da excepcionalidade da referida fase.
Tampouco veda a legislação tributária a utilização do imposto retido sobre tais
receitas financeiras na apuração de saldo negativo de IRPJ no próprio ano-calendário das
retenções.
A este respeito, acrescento a pertinente observação feita pela conselheira Edeli
Pereira Bessa na Declaração de Voto integrante do Acórdão no 9101-005.223:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.618 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902369/2010-37
12
Assim, também aqui, se a empresa estiver em atividade pré-operacional, ela deve
ser compensada pelo desembolso da retenção sobre receitas financeiras que
ainda não se sujeitam à tributação por conta do diferimento antes admitido. A
incidência sobre estas receitas financeiras, porque auferidas em fase pré-
operacional, fica diferida para o início das atividades da pessoa jurídica, quando a
empresa não mais contará com as retenções na fonte para reduzir o IRPJ
incidente sobre o resultado fiscal onerado com a amortização do ativo diferido em
montante reduzido pelas receitas financeiras nele apropriados. Logo, a permissão
de dedução das retenções neste contexto de atividade pré-operacional presta-se
a desfazer os efeitos financeiros da retenção sofrida em período anterior ao de
incidência sobre a receita auferida.

Portanto, a exigência fiscal parte de uma premissa equivocada, que desconsidera a
natureza do IRRF, a obrigatoriedade do procedimento contábil adotado pela Recorrente e a
jurisprudência consolidada desta Casa.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares
de nulidade e no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de R$652.586,77, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008 e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 455
DF CARF MF
Original